Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705999-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO ERNESTO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0717502-16, proposta por MÁRIO ERNESTO RODRIGUES em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação do executado, nos seguintes termos (ID 181201742 do processo de origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento provisório de sentença requerido por MÁRIO ERNESTO RODRIGUES, por meio do qual pleiteou a reintegração aos quadros de aposentado e o restabelecimento do pagamento dos proventos da aposentadoria devidamente atualizada. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 147950447. Alega a inexigibilidade do título judicial porquanto a decisão judicial ainda não transitou em julgado, nos termos do art. 2o-B da Lei n. 9494/1997, tendo em vista a interposição de recurso especial. Requer a extinção do cumprimento provisório de sentença. Em resposta de ID 150352441, o exequente manifesta discordância das alegações afirmando que o dispositivo legal apontado refere-se a antecipação de tutela e não ao cumprimento de sentença; que a decisão a qual se busca o cumprimento foi proferida em acórdão do TJDFT e não em sentença; e que não se trata de uma “nova obrigação” imposta a Fazenda Pública, mas ao restabelecimento do pagamento da aposentadoria de servidor público. Afirma sobre a inexistência de efeito suspensivo no recurso especial. Requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II - MÁRIO ERNESTO ajuizou a ação de conhecimento n. 0703211-45.2021.8.07.0018 contra o DISTRITO FEDERAL pretendendo a anulação da decisão administrativa que determinou a cassação da aposentadoria ou, alternativamente, a aplicação da pena de advertência, sugerida pela 2a Comissão de Processo Disciplinar. O v. acórdão n. 1424343, da 5a Turma Cível, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para: i) declarar a nulidade da decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n.o 0060-002.620/2017, e afastar, como consequência, a respectiva sanção de cassação de aposentadoria aplicada ao servidor autor, MÁRIO ERNESTO RODRIGUES, porquanto amparada em previsão legal de improbidade administrativa não mais vigente, sem prejuízo de eventual novo juízo administrativo; ii) determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata reintegração do autor ao quadro de servidores aposentados, com o restabelecimento dos proventos de aposentadoria, incluindo-se o pagamento das parcelas suspensas desde que operada a cessação da aposentadoria até o efeito restabelecimento, observados os critérios de atualização previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. iii) condenar o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das despesas processuais ao autor e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3o, observado o proveito econômico obtido (proventos de aposentadoria suspensos), a ser apurado em liquidação de sentença.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o presente pedido de cumprimento provisório de sentença afirmando que interpôs recurso especial ainda pendente de julgamento, nos termos do art. 2o-B da Lei n. 9494/1997. Sem razão o executado. Eis o que restou consignado no v. acórdão n. 1742293, da 5a Turma Cível (ID 175481471): “De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser dada interpretação restritiva ao artigo 2o-B da Lei 9.494, que prevê que “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. Consoante se verá nos precedentes abaixo colacionados, por ausência de previsão expressa no dispositivo legal citado, não há impedimento ao cumprimento provisório de sentença que tenha por objeto o restabelecimento de benefício anteriormente já pago pela Administração Pública, bem como o pagamento de aposentadoria. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. 1. O julgado não se afasta da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a execução provisória contra a Fazenda Pública quando a sentença não tiver por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (AgRg no REsp 742.474/DF, relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/8/2009). 2. Todavia, as limitações à concessão de antecipação dos efeitos da tutela, ou mesmo da execução de sentença antes do trânsito em julgado, contra o Poder Público, previstas na Lei no 9.494, de 1997, não alcançam os pagamentos devidos aos servidores inativos e pensionistas, na linha da jurisprudência (AgRg na SLS 1.545/RN, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 2/5/2012, DJe 15/5/2012). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.718.412/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o-B DA LEI N. 9.494/97. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. A ordem concessiva, consistente na citada obrigação de fazer, não encontra resistência no art. 2o-B da Lei n. 9.494/97 - "A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado" - uma vez que não trata das restrições nele contidas. 2. "À regra contida no art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97 deve ser dada exegese restritiva, no sentido de que a vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública deve se ater às hipóteses expressamente elencadas no referido dispositivo, não sendo aplicável nos casos em que o Impetrante busca o restabelecimento de vantagem anteriormente percebida. Precedentes." (REsp 862.482/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/03/2009, DJe 13/04/2009.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 167.161/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012.)” No mesmo sentido, nesta Corte já se entendeu pela interpretação restritiva do artigo 2o-B da Lei 9.494/97: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE VANTAGEM. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO CONSTANTE DA LEI No 9.497/97. 1. Se não se cuida de conceder liminar para determinar o pagamento de verba nunca antes paga, mas, ao contrário, de se restabelecer o pagamento de vantagem que já vinha sendo paga ao recorrente, autor da ação, e que restou suprimida de inopino, não incide a vedação do art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, onde se lê que "a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado". 2. "A jurisprudência do STJ reconhece que não há óbice legal ao deferimento de medida liminar contra o Poder Público, na hipótese em que se autoriza o restabelecimento de parcela remuneratória que fora suprimida da folha de pagamento do servidor" (STJ, AgInt no RMS 56.873/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019). 3. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1369571, 07032526620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nota-se que as restrições elencadas na jurisprudência estão presentes no caso concreto, em que se visa justamente o reestabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria antes pagos ao servidor inativo. Logo, não se verifica-se óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, devendo ser cassada a sentença que o extinguiu.” Nesses termos, a reintegração do servidor aos quadros funcionais dos aposentados do Distrito Federal, com o restabelecimento dos proventos é medida que se impõe. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para comprovar a reintegração do servidor ao quadro de servidores aposentados, com o restabelecimento dos proventos de aposentadoria. Prazo: DEZ DIAS. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 55884735), alega que os princípios constitucionais e administrativos impedem a execução provisória contra a Fazenda Pública. Menciona que o art. 100, § § 1o e 3o, da CF impossibilita o pagamento imediato de qualquer quantia antes do trânsito em julgado da decisão final. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que pode ser expedido precatório para pagamento de valor indevido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer o pagamento, antes do julgamento do presente recurso, com a expedição de precatório. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria intimado o executado/agravante para cumprir a obrigação de reintegrar o serviço ao quadro de servidores aposentados, com o restabelecimento da aposentadoria. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para comprovar a reintegração do servidor ao quadro de servidores aposentados, com o restabelecimento dos proventos de aposentadoria. Prazo: DEZ DIAS. Intimem-se. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a obrigação de reintegrar o servidor e pagar os proventos de aposentadoria. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora